Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-47.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000629-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABINER ALBIERE DA SILVA - CPF: 047.786.661-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/06), sendo apreendidas porções de maconha totalizando 162,01g.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial fechado para regime mais brando.

III. Razões de decidir
:

1.
A autoria e materialidade estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório,
corroborados por investigações posteriores que confirmaram a prática do tráfico.

2.
O regime inicial fechado é adequado e justificado pela reincidência do réu e pela pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, §

2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação. 2. É cabível o regime inicial fechado quando o condenado for reincidente e a pena aplicada for superior a 4 anos de reclusão
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§2º e 3º, 59; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 262.582/RS; TJMT - IUJ 101532/2015 (Enunciado Orientativo n
.
8).

TJMT - N.U 1015121-73.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
; TJMT - N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT - N.U 1002332
-
20.2024.8.11.0059, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
ABINER ALBIERE DA SILVA
contra sentença pro
latada
pelo
Juízo da
13ª
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)

que
, julgando

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenou
o apelante
à pena
privativa de liberdade
de
5

(
cinco
)
ano
s
e
6
(
seis
)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de
550
(quinhentos e
cinquenta
)
dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
a ser cumprida em regime inicial
fechado

(Id.
294795983
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição d
o
acusad
o
, ao argumento de que
não há provas que vinculem o acusado a prática do tráfico de drogas
. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicialmente estabelecido para o cumprimento da pena privativa de liberdade
(Id.
294795997
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
2
82638440
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
inalterada
a sentença de primeiro grau (Id.
297530895
).

É o relatório.

V
O T
O

R
E L
A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pel
o
ré
u
.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ABINER ALBIERE DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
13ª
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT)
.

a)
Do pleito de absolvição por ausência de provas:

Como consignado, a
defesa
alega
a
ausência de provas suficientes
para comprovação da
autoria, apontando que os depoimentos dos policiais não são harmônicos com o restante das provas e que a narrativa do réu, corroborada pela usuária Rafaela, aponta para abuso policial,
e
que
teriam
indic
ado
suposto plantio de drogas e
que teria sofrido
tortura física e psicológica.

Com
esses argumentos
, sustenta
que a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) deve ser reformada, pois não há provas suficientes quanto à autoria delitiva

Não assiste razão
ao

apelante
.

De início, como consignado pela própria defesa, não há qualquer irresignação quanto a materialidade delitiva, estando devidamente comprovado por meio dos documentos constantes no inquérito policial,
laudo pericial e pelas
declarações colhidas em ambas a fases da persecução penal.

Vejamos fragmento da denúncia:

Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de abril de 2020, por

volta das 17h, durante calamidade pública, na Rua 28, em frente
a
residência n.

404,

Bairro Getúlio Vargas, nesta capital, o denunciado
Abiner

Albiere
da Silva trazia

consigo, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio, 01 (uma) porção de

maconha, com massa de 74,76 g (setenta e quatro gramas e setenta e seis

centigramas), e vendeu para a usuária Rafaela Moreira Lameu 01 (uma) porção de

maconha, com massa de 87,25 g (oitenta e sete gramas e

vinte e cinco centigramas),

sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar (laudo

definitivo 3.14.2020.65104-01).

De acordo com o que foi apurado, na referida data, a Polícia

Militar recebeu denúncia anônima dando conta que um grupo de pessoas estava

consumindo drogas na Rua
28, do bairro Getúlio Vargas, bem como descumprindo o

isolamento social
(...).

Realizada busca pessoal, os policiais encontraram 01 (uma)

porção de maconha e o importe de R$ 300,00 (trezentos reais) com o denunciado

Abiner
, e 01 (uma) porção de maconha com a pessoa identificada como sendo Rafaela

Moreira Lameu.

No intento de desvendar o envolvimento dos suspeitos com o

narcotráfico, foram realizadas investigações

complementares pela Polícia Judiciária

Civil, as quais demonstraram que o denunciado
Abiner
tinham ligação com o tráfico

de drogas.

De acordo com os colaboradores, além de usuário de drogas, o

denunciado

Abiner
também exercia a mercancia ilícita, sendo ele pessoa conhecida

no bairro. Foi revelado que o denunciado não trabalhava, nem residência própria. Em

relação a suspeita Rafaela, os moradores relataram que ficaram surpresos com a

notícia da prisão da referida. Disseram ainda que ela tinha emprego fixo e que não

sabiam que Rafaela tinha qualquer ligação com o consumo ou a venda de drogas

(Id.

294795872
)
(grifos meus).

Exsurge dos autos que
Abiner

Albiere
da Silva foi surpreendido, no município

de

Cuiabá/MT, em10 de abril de 2020, supostamente entregando substâncias entorpecentes a uma usuária e portando outras com finalidade de comercialização. Conforme narrado nos autos, a ação policial teve início após denúncia anônima, indicando que indivíduos estariam descumprindo as normas de isolamento social impostas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Ao se deslocarem até o local os policiais se depararam com uma aglomeração de pessoas e, durante a
busca pessoal realizada nos participantes da festa
, verificaram que o acusado estaria de posse de uma porção de maconha pesando 74,76g

e

teria vendido outra porção de 87,25gà usuáriaRafaela Moreira Lameu.

Perante a autoridade policial, colheu-se o depoimento de
Fernando Édio Pereira da Silva
,
policial militar responsável pela abordagem
.
Ele relatou
a equipe foi acionada por meio de denúncia anônima, noticiando a ocorrência de aglomeração e possível uso de entorpecentes em uma residência situada na Rua 28, n
.
404, bairro Getúlio Vargas, em Cuiabá
(
MT
)
. Ao chegar ao local, os agentes visualizaram cerca de vinte pessoas ingerindo bebida alcoólica e obstruindo a via pública. Durante a abordagem, após ordem para desligamento do som, foram realizadas buscas pessoais, sendo encontrad
o com o acusado
porç
ão
de substância análoga à maconha e

a quantia de R$ 300,00 em espécie.

Em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram não se recordarem dos fatos em razão do decurso de tempo entre o atendimento da ocorrência e a realização da audiência de instrução.

Entretanto, corroborando as provas produzidas no inquérito, tem-se o depoimento do investigador da Polícia Civil
Davilson
Carvalho Lima que naquela ocasião, após a prisão do acusado, realizou diligências investigativas para apuração dos fatos. Sob o crivo do contraditório, ele narrou:

Que e
u e meu parceiro que formam uma equipe
nos deslocamos
até o bairro, entrevistamos alguns moradores e apontaram um
kitnet

de neto que ele morava.
Que pelas informações colhidas, ele realmente fazia o tráfico de drogas no bairro e na região.
Que enquanto a Rafaela, que foi presa com ele, nada conseguimos contra ela.
Que entrevistamos, mais ou menos, um comerciante e alguns moradores, 4 ou cinco pessoas entrevistadas. Que foram unânimes em dizer, todos que entrevistamos, falaram que ele tinha envolvimento com tráfico. Que quem fez essa prisão foi a PM. Nós somos só responsáveis para investigar após o fato. Que ele foi preso na casa da Rafaela e pelo BO confeccionado pelos PM, foi encontrado droga com ele.
Que como Rafaela estava junto com o senhor
Abiner
, nada foi levantado contra ela porque não tinha nada que nós conseguíssemos levar ela ao crime de tráfico (...). (
Id.
294795972
) (grifos meus).

A
inda que sustente a defesa que a condenação se
baseia

apenas
na apreensão de substâncias ilícitas em poder do acusado, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram o contrário.

A

comprovação da
autoria delitiva

não decorre apenas da situação de flagrância, mas
também encontra
respaldo em diligências investigativas empreendidas pela Polícia Civil, as quais foram devidamente confirmadas em juízo
pelo investigador
Davilson
. Ele relata que após a prisão do réu foram colhidos d
epoimentos de moradores da localidade
que
apontaram de forma uníssona que o réu
Abiner

Albiere
da Silva exercia a atividade de comércio ilícito de drogas na região.

Tais declarações, somadas ao conjunto probatório e à apreensão das substâncias entorpecentes, reforçam o juízo de certeza quanto à prática delitiva, autorizando, assim, a manutenção do édito condenatório.

Assim, entendo que
a autoria delitiva
está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instruç
ão criminal, especialmente
pelos depoimentos dos agentes públicos
que
realizaram
o flagrante,
bem como empreenderam diligências para apuração dos fatos,
sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoimentos dos
agentes públicos
que participaram d
a prisão em flagrante do réu, bem como das investigações posteriores
, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório,
demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados. Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem ocorreu
após
denúncia informando a existência de aglomeração de pessoas em frente ao imóvel n
.
404, no bairro Getúlio Vargas, com possível uso de substâncias entorpecentes, em desrespeito às normas de isolamento social vigentes à época, em virtude da pandemia da COVID-19
.

A abordagem

e investigações culminaram
na apreensão
de 162,01g de
maconha

e, posteriormente, na descoberta de que o réu era o responsável pela comercialização de entorpecentes naquela região.

Ressalto que o depoimento dos
agentes públicos
tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Destaco, ainda, que a
tese defensiva no sentido de que os entorpecentes não pertenciam
ao

apelante não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos
pois, além de ser uma tese isolada, trata-se de mera alegação desacompanhada de elementos probatórios capazes de afastar a flagrância d
o réu
.

Portanto, es
tando comprovado que o apelante

guardava
os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

b)
Do pedido de alteração de regime inicial
para cumprimento da pena imposta:

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do
fechado
para o regime
semiaberto
, sob o argumento
de que a quantidade de droga apreendida é pequena e que, no caso dos autos, em razão do
quantum
da pena imposta ao réu ser inferior a 8 anos, o regime semiaberto seria o mais adequado.

Passo a analisar.

Ao fixar o regime fechado, o magistrado consignou:

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.

1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.

8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33
,
do Código Penal Brasileiro.

Por isso e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, à reincidência,

FIXO

o regime prisional de início no

FECHADO

(Id.
294795983
)
.

Acertada a decisão de origem.

A jurisprudência
deste Sodalício é no sentido de que
o
regime inicial fechado é adequado quando o agente é reincidente e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão
(...).
(
N.U 1015121-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)
.

Ainda, sobre este tema, este Tribunal decidiu:

(...)
4.
É cabível a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena quando o condenado for reincidente e a pena aplicada for superior a 4 anos de reclusão
, nos termos do artigo 33, §

2º, "a", do Código Penal.

(N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/
2025
)
(grifos meus).

(...)
3.
Areincidênciajustifica a fixação deregimeinicialfechadopara o cumprimento da pena, mesmo quando o
quantum
da pena autorizaregimemais brando
”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
LIV;

CP
, art. 59; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 959.803/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; TJMT, N.U 1002380-20.2024.8.11.0013, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 22/4/2025, DJE 25/4/2025; STJ,
AgRg
no HC 889.058/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2024, DJE 26/4/2024.

(N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/
2025
)
(grifos meus).

Portanto, o argumento utilizado pelo Juízo
é
idôneo para a fixação de regime prisional mais gravoso, sobretudo diante do contexto fático-probatório dos autos. Com acerto,
o magistrado
consignou
na
sentença condenatória que os elementos de prova coligidos demonstram que o réu

se
dedica à atividade criminosa, o que, aliado à suareincidência, justifica a imposição do regime fechado como forma inicial de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal
.

Assim, inviável a fixação de regime semiaberto em favor do apelante.

Com essas considerações, em
consonância

c
o
m o
parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Abiner

Albiere
da Silva
, mantendo
inalterada
a sentença
condenatória.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025